Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. APARTAMENTOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DIREITO AO SOSSEGO (CC. ART. 1.277). RUÍDOS E BARULHOS. ALCANCE DESARRAZOADO. AFETAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO ABAIXO. PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS (CPC, ART. 373, I). REALIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO CONTRAPOSTA. ALEGAÇÕES DISSONANTES DO ADUZIDO COMO CAUSA DE PEDIR DO PEDIDO INICIAL. IMPORTUNAÇÃO DESARRAZOADA. RUÍDOS NORMAIS E NÃO EXORBITANTES. INCÔMODO PROVOCADO PELA PARTE AUTORA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO EM DEFESA E EM SEDE RECONVENCIONAL. PROVA ORAL POSTULADA TEMPESTIVAMENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL E REJEIÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. REALIZAÇÃO. IMPERATIVIDADE. FACULDADE DERIVADA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE PROCLAMADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO POSTULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Resolvida a lide posta em juízo e manejado recurso pelos réus em face da sentença, emergindo a inércia da parte autora defronte o decidido ao deixar transcorrer em branco o prazo recursal correlato, o fato resulta na impossibilidade de postular, em sede de contrarrazões, a concessão do efeito suspensivo ativo e o recebimento do recurso manejado pela parte adversa apenas no efeito devolutivo, pois não traduzem instrumento adequado para devolução a reexame do pedido de concessão de tutela de evidência rejeitado, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.
3. Constatado que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, indefira as provas postuladas por ocasião da instrução probatória por reputar suficiente a prova documental colacionada, notadamente quando apreendido que a prova dos fatos sobre os quais pendem relevantes e plausíveis controvérsias é passível de afetar de forma determinante a resolução da lide.
4. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado o indeferimento da prova oral necessária a subsidiar de lastro o aduzido pela parte, assim como o julgamento antecipado da lide mediante apreensão empírica de conclusões atinadas com o aduzido pelas partes.
5. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas reclamadas pela parte consonância com as alegações formuladas, essa apreensão implica a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da produção das provas postuladas, em especial a oral, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal (CPC, art. 373; CF, art. 5o, LV).
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.